Tribunal: TJBA
Processo: 8001166-60.2018.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001166-60.2018.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INVESTPREV SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: CLEIDIANE RAMOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIR COLANGELI DE OLIVEIRA, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. COBERTURA POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS INCLUÍDA NA RUBRICA “DANOS CORPORAIS”. DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por seguradora contra sentença que a condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos e materiais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo ciclista e veículo de transporte coletivo. A sentença reconheceu que os danos morais e estéticos estão abrangidos na rubrica "danos corporais", não havendo cláusula de exclusão na apólice. Determinou-se também a incidência de juros moratórios desde o evento danoso e correção monetária desde a citação válida.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a responsabilidade da seguradora quanto à cobertura de danos morais e estéticos, a possibilidade de dedução do valor pago a título de seguro DPVAT e a manutenção dos critérios de juros e correção monetária fixados na sentença.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que a rubrica “danos corporais” abrange danos morais e estéticos, salvo cláusula expressa de exclusão, inexistente no caso concreto. (Súmula 402/STJ; AgRg no REsp 1382188/SC).

4. Demonstrada a culpa exclusiva do condutor do veículo pelo acidente, configurando o nexo causal, subsiste a responsabilidade solidária da seguradora dentro dos limites da apólice.

5. Quanto ao seguro DPVAT, aplica-se a Súmula 246 do STJ, que determina sua dedução do montante indenizatório judicialmente fixado.

6. Correta a fixação dos juros moratórios desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, e da correção monetária a partir da citação válida, conforme Súmula 43/STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para deduzir da condenação o valor recebido a título de seguro DPVAT.

Tese de julgamento:

1.

“A rubrica ‘danos corporais’ prevista em apólices de seguro compreende danos morais e estéticos, salvo cláusula expressa de exclusão.”

2.

“O valor recebido a título de seguro DPVAT deve ser deduzido da indenização fixada judicialmente.”

Dispositivos legais relevantes citados: Código Civil, art. 927; Código de Processo Civil, art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas 54, 43 e 246 do STJ; AgRg no REsp 1382188/SC, Rel. Min. Marco Buzzi; TJ-MG, AC 10024075436816001; TJ-SC, Apelação 0007184-98.2013.8.24.0004.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8001166-60.2018.8.05.0138
, de Jaguaquara, que tem como Apelante
INVESTPREV SEGURADORA S.A.

e Apelada
CLEIDIANE RAMOS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
em
DAR

PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,

e assim o fazem pelas razões adiante expostas.